Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI No 3.824/2006. EFICÁCIA PLENA. AUTO-APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO PELA LEI No 4.426/2009. CONDICIONADA A IMPLEMENTAÇÃO DA VPNI. ART. 43. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA RUBRICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Procurador-Geral do Distrito Federal consistente na suspensão o pagamento da rubrica “DECISÃO JUDICIAL GTIT”, no valor de R$ 3.566,77, referente à gratificação de titulação, bem como a devolução de todos os valores recebidos desde novembro/2017, no total de R$ 79.833,31. 1.1. O impetrante embasa seu direito fundado em decisão judicial transitada em julgado, proveniente do Acórdão 1000996, autos 20150110733144, da 5a Turma Cível, Relatoria do eminente Des. Sebastião Coelho.
2. A gratificação de titulação é devida aos servidores efetivos e aos empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, ressalvadas algumas carreiras, portadores de títulos que observem as especificidades legais. 2.1. A Lei 3.824/06, que instituía a gratificação de titulação à época do requerimento do impetrante, é dotada de eficácia plena, prescindindo de regulamentação pelo Poder Executivo para sua aplicação. 2.2. Portanto, preenchidos os requisitos na Lei Distrital 3.824/2006, é imperioso reconhecer o direito do impetrante à percepção da gratificação, com efeitos financeiros desde o mês seguinte ao requerimento. 2.3. Ademais, o direito perseguido pelo impetrante está fundado em decisão judicial transitada em julgado, proveniente do Acórdão 1000996, autos 20150110733144, da 5a Turma Cível, Relatoria do Des. Sebastião Coelho.
3. Posteriormente, a Lei 4.426/2009 revogou a Lei 3.826/06 dando nova disciplina à gratificação de titulação, preservando os direitos adquiridos dos servidores, cuja eventual diferença remuneratória resultante da aplicação das novas regras seria paga na forma da vantagem – VPNI (art. 43), o que não foi implementado na remuneração do impetrante.

4. A discussão acerca de devolução de valores pretéritos a título de gratificação, deve ser interpretada em decorrência dos princípios gerais do direito, como a boa-fe. 4.1. Com base nisso, quando a Administração Pública alega interpretação errônea de uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4.2. Tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012), configurada a boa-fé dos servidores, revela-se indevida a devolução dos respectivos valores de natureza alimentar ao erário. 4.3. Precedentes desta Corte.
5. Ordem concedida.